Tribunal: TJES
Processo: 5001975-32.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-32.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: IRENE BENINCA GALI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001975-32.2023.8.08.0045

EMBARGANTE:
IRENE BENINCA GALI.

EMBARGADO:
BANCO CETELEM S.A.

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO NÃO RECONHECIDA
. MERO IN
CONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
.

RELATÓRIO /
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO BASSETTE TARDIN ADVOGADOS - ME,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
13884045)
que por
maioria
, conheceu

o recurso inominado interposto
pelo ora embargado e concedeu-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples e minorar o valor fixado a título de danos morais.

Em suas razões (ID. 14003566) o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que deixou de observar precedentes do C. STJ no sentido de que a devolução, em casos semelhantes, deve ser em dobro. Pugna pela reforma do acórdão, para que seja dado provimento integral ao recurso inominado que interpôs.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão foi expresso ao
reconhecer que a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, senão vejamos:
“Importa reformar a determinação de devolução em dobro dos valores, que deve ocorrer de forma simples, eis que não há qualquer má-fé da instituição financeira no caso, que também é vítima da referida fraude.”.

O fato de o entendimento adotado ter sido diverso do pretendido pela autora não justifica a oposição dos embargos declaratórios, sobretudo porque inexiste qualquer omissão no acórdão proferido.
Se o banco também é vítima de fraude, por óbvio que ele age de boa-fé, entendimento excludente previsto no tema 929 do STJ citado.

O
mesmo ocorre com a redução do dano moral, eis que restou
devidamente fundamentado
no fato de que: “Todavia, apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação
é demasiadamente excessivo em relação a extensão do dano
. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, devendo os juros serem computados a partir da prolação da sentença, eis que no caso do dano moral inexiste mora anterior.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto,
pretende o embargante a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, inexistindo vícios a serem sanados.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.